Tribunal: TJDFT
Processo: 0732131-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADO DA FEDERAÇÃO E O DISTRITO FEDERAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO CRIME. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA-BASE REAJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reconhecimento da prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior autoriza que a circunstância judicial denominada como conduta social seja tida em desfavor do réu, sem significar bis in idem, por também lhe serem desfavoráveis os antecedentes e a reincidência, pois pautados em fundamentos diversos e igualmente idôneos.
2. Na falta de fundamentação em sentido diverso, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao crime, por cada circunstância judicial desfavorável ao réu, na primeira etapa do cálculo da pena.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.